Tribunal: TJES
Processo: 0008114-13.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008114-13.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON PASSARELI SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008114-13.2022.8.08.0048

APELANTE: CLEITON PASSARELI SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DE DESÍGNIOS E CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença penal pela qual o Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES impôs condenação ao acusado com fundamento no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, no inciso IV do § 1º do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e no inciso I do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, com fixação da reprimenda em 13 anos e 8 meses de reclusão e 280 dias-multa, sob regime inicial fechado. A defesa técnica pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal por alegada inobservância do rito procedimental legal e, no mérito, a absolvição do roubo ou desclassificação para receptação, além da aplicação do princípio da consunção entre o roubo e o porte de arma, bem como a redução das penas-base ao mínimo legal por suposta carência de motivação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial padece de nulidade por descumprimento do artigo 226, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se subsistem elementos de autoria e materialidade aptos a embasar a condenação pelo crime de roubo majorado ou se cabe a absolvição ou a desclassificação para receptação; (iii) determinar se o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida restou absorvido pelo delito de roubo mediante o princípio da consunção; e (iv) examinar se as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria contam com fundamentação idônea para a exasperação das penas-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Hipótese em que o ato de reconhecimento atendeu às formalidades essenciais descritas no artigo 226, do Código de Processo Penal, ocorrendo prévia descrição física do autor pela vítima, inexistindo elementos indicativos de induzimento ou direcionamento capaz de comprometer a lisura do procedimento.

Constata-se a higidez da identificação em razão da confirmação segura da autoria pela vítima em ambiente judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a tese de isolamento da prova e valida o elemento informativo prévio.

Mantém-se a condenação pelo crime de roubo majorado diante do testemunho firme e coerente do policial militar sob contraditório judicial, demonstrando que a abordagem do acusado ocorreu poucas horas após o fato delituoso, com a detenção deste na posse direta da motocicleta subtraída e do armamento empregado.

Afasta-se a aplicação do princípio da consunção entre o roubo majorado e o porte ilegal de arma de fogo, porquanto as condutas decorreram de contextos fáticos independentes e autônomos, verificando-se que a localização do armamento municiado e de expressivo volume de munições diversas ocorreu posteriormente, gerando lesão autônoma aos bens jurídicos tutelados.

Mostra-se legítimo o aumento da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes em virtude da apreensão de variadas espécies de substâncias ilícitas combinada à posse de radiocomunicadores e respectivas bases carregadoras, fatores que revelam superior reprovabilidade do comportamento, somados ao concurso de agentes.

Valida-se a exasperação da pena-base do crime de roubo pelas consequências do delito, porquanto a motocicleta funcionava como ferramenta de subsistência do ofendido na atividade de motoboy e a restituição do veículo operou-se com avarias mecânicas expressivas e prejuízo financeiro demonstrado para os reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial, amparado em outras provas produzidas sob contraditório judicial, serve como elemento válido para respaldar a condenação.

Inexiste consunção entre o crime de roubo e o de porte ilegal de arma de fogo se as condutas ocorrerem em contextos fáticos diversos e autônomos, sem relação de estrita dependência ou subordinação.

A pluralidade de espécies de entorpecentes apreendidos e o uso de instrumentos de comunicação justificam o incremento da pena-base do delito de tráfico de drogas por maior culpabilidade e circunstâncias desfavoráveis.

A depreciação e os danos mecânicos causados a veículo recuperado, quando este representa o meio de sustento profissional da vítima, amparam legitimamente a valoração negativa das consequências do crime no delito de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; inciso IV do § 1º do art. 16 da Lei nº 10.826/2003; inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal; art. 180 do Código Penal; incisos II e VII do art. 386 do Código de Processo Penal; arts. 59 e 68 do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258; STJ, AgRg no HC nº 836737/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, publicado no DJe de 28/08/2023; TJES, Apelação Criminal nº 0016671-96.2020.8.08.0035, Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, julgado em 18/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008114-13.2022.8.08.0048

APELANTE: CLEITON PASSARELI SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

CLEITON PASSARELI SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 16486317, Vol. 1, parte 05, pp. 01/12), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 17399298), a defesa técnica sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, requerendo, por conseguinte, a absolvição pelo crime de roubo, nos termos do artigo 386, incisos II ou VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de receptação previsto no artigo 180, do Código Penal. Aduz, ainda, a incidência do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, postulando a absorção da condenação fundada no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. No tocante à dosimetria, requer a redução das penas-base fixadas, com o afastamento das circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis e a fixação das reprimendas no mínimo legal, ao fundamento de ausência de motivação concreta idônea para a exasperação.

Emerge da denúncia que, no dia 15/9/2022, os réus
Cleiton Passareli Souza
e Wagner Mendes Francisco, em comum acordo subtraíram a motocicleta Honda, placa MQI2432, mediante uso de arma e grave ameaça, e traziam consigo 03 (três) buchas de maconha, 07 (sete) pinos de cocaína, 05 (cinco) pedras de crack, bem como dois carregadores para rádio comunicador.

Além disso, Cleiton portava uma arma de fogo do tipo pistola, com numeração suprimida, com um carregador com 18 (dezoito) munições calibre .380, e uma bolsa com 22 (vinte e duas) munições calibre .380 e 04 (quatro) munições calibre .38.

Segundo a peça acusatória, no dia e local indicados,
por volta das 02:15
, durante patrulhamento na Rua Lajinha, próximo a uma escola, local conhecido pelos confrontos de facções rivais e de intenso tráfico de drogas, policiais avistaram uma motocicleta em fuga ao perceber a presença da guarnição.

Nesse ínterim, durante a tentativa de fuga, a motocicleta veio ao solo, ocasião em que os ocupantes foram abordados pelos policiais. Constatou-se que Wagner conduzia o veículo, enquanto
Cleiton
ocupava a posição de passageiro.

Com
Cleiton
foi encontrada uma sacola contendo as bases de carregadores de rádio comunicador, os entorpecentes, além da arma e das munições.

De acordo com a denúncia, a motocicleta foi roubada pelo réu
Cleiton
na mesma noite, por volta de 20:00 horas, na entrada do Bairro Laranjeiras, ocasião em que a vítima Rodrigo, que trabalhava como motoboy, foi abordado por Cleiton, que apontou a arma exigindo a entrega da moto, fugindo na sequência.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
dos crimes encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos, nos Boletins Unificados (vol. 01, parte 01, pp. 13/18 e pp. 19/21), no Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa (vol. 01, parte 01, p. 27), no Auto de Apreensão, no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, n Exame de Arma de Fogo e Material (vol. 01, parte 04, pp. 55/59) e nos demais elementos informativos e probatórios constantes dos autos.

No que tange à
autoria delitiva
, a defesa limita-se a impugnar a condenação pelo crime de roubo.

Nesse sentido, a principal tese da defesa técnica está relacionada à suposta violação ao procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Não obstante as diretrizes lançadas no Tema Repetitivo nº 1258, do STJ, por meio do qual foram fixadas teses vinculantes a respeito da observância obrigatória do procedimento previsto na legislação processual, verifica-se, no caso concreto, que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial observou as formalidades essenciais previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, inexistindo nulidade apta a macular o ato.

Conforme se extrai do Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa, a vítima foi previamente instada a descrever as características físicas do autor do crime, tendo, na sequência, procedido ao reconhecimento dos suspeitos. Embora a defesa sustente irregularidade sob o argumento de ausência de pessoas semelhantes, não se constata qualquer elemento concreto apto a demonstrar induzimento, direcionamento ou comprometimento da higidez do ato.

De igual modo, não se pode olvidar que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não permaneceu isolado no acervo probatório.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou de maneira segura a autoria delitiva, reiterando que Cleiton foi o indivíduo responsável pela subtração da motocicleta mediante emprego de arma de fogo. Tal circunstância reforça a credibilidade do reconhecimento anteriormente realizado.

Ademais, o reconhecimento da vítima é corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Nessa linha, o depoimento prestado pelo policial militar em juízo revela-se firme, coerente e harmônico, evidenciando que os réus foram abordados poucas horas após a prática do roubo, ainda na posse da motocicleta subtraída da vítima.

Cumpre salientar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece plena validade ao depoimento de agentes policiais, especialmente quando prestado sob contraditório judicial e em consonância com os demais elementos de prova, como ocorre na hipótese vertente.

Nesse contexto, o conjunto probatório revela-se robusto e suficiente para sustentar a condenação pelo delito de roubo majorado, inexistindo espaço para absolvição ou para a pretendida desclassificação da conduta para o crime de receptação. A posse da motocicleta roubada, em curto lapso temporal após a subtração, aliada ao reconhecimento da vítima e à apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa, constitui quadro probatório seguro acerca da autoria delitiva.

Também não merece acolhimento a tese defensiva de incidência do princípio da consunção entre os delitos de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo.

Isto porque os elementos constantes dos autos evidenciam que a apreensão da arma de fogo e das munições ocorreu em contexto fático distinto daquele relacionado diretamente à execução do roubo. Os policiais militares localizaram o armamento quando da abordagem realizada posteriormente, em situação autônoma, na qual o acusado trazia consigo não apenas a arma municiada, mas expressiva quantidade de munições de calibres diversos.

Assim, a conduta relacionada ao porte ilegal de arma de fogo extrapola o mero exaurimento do crime patrimonial, revelando situação de ofensa autônoma ao bem jurídico tutelado pela Lei nº 10.826/03. Não se trata, portanto, de típico crime-meio absorvido pelo crime-fim, mas de infração penal independente, dotada de autonomia fática e jurídica.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a absorção do delito de porte ilegal de arma pelo crime de roubo somente é admissível quando demonstrada inequívoca relação de dependência e subordinação entre as condutas, circunstância não verificada na hipótese dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. OCORRÊNCIA ISOLADA DOS CRIMES EM QUESTÃO. CONTEXTO FÁTICO DISTINTOS, CRIMES AUTONÔMOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
No tocante a aplicação do princípio da consunção, reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do referido princípio, dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro.
(...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 836737 PR 2023/0234610-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

Dessa forma, deve ser mantida a condenação do apelante também pela prática do delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Em relação à dosimetria da pena referente ao delito de tráfico de drogas, verifica-se que a pena-base foi corretamente fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Com efeito, a apreensão de diferentes espécies de entorpecentes, aliadada à apreensão de aparelhos radiocomunicadores/suas respectivas bases carregadoras evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base.

Além disso, o delito foi praticado em concurso de agentes, circunstância que, no caso concreto, revela maior complexidade da dinâmica criminosa e reforça a maior censurabilidade da conduta, legitimando a desvaloração da vetorial das circunstâncias judiciais.

No tocante ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, a quantidade de munições apreendidas justifica o incremento da pena.

Em relação ao delito de roubo majorado, o juízo sentenciante considerou como desfavorável as consequências do cirme ao fundamento de que a motocicleta subtraída era utilizada pela vítima para o exercício da atividade profissional de motoboy, constituindo fonte de sustento próprio e familiar.

Destarte, o prejuízo patrimonial decorrente da subtração do bem configura consequência ordinária e inerente ao próprio tipo penal do roubo, não sendo suficiente, isoladamente, para justificar maior reprimenda.

Assim, a valoração negativa das consequências do crime exige demonstração concreta de dano grave ou desproporcionalmente superior àquele normalmente esperado da prática delitiva. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual orienta que somente prejuízos efetivamente expressivos ou extraordinários autorizam a desabonação da vetorial (TJES, Apelação Criminal nº 0016671-96.2020.8.08.0035, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado em 18/3/2025).

Na hipótese vertente, a vítima declarou, em audiência, que conseguiu recuperar a motocicleta logo após os fatos, embora o veículo tenha sido devolvido com avarias decorrentes, aparentemente, da queda sofrida durante a fuga dos acusados. Relatou que a motocicleta apresentava o guidão empenado e diversas avarias na lataria, além do desaparecimento de uma capa de chuva que acompanhava o bem. Informou, ainda, ter despendido aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para os reparos mecânicos e R$ 180,00 (cento e oitenta reais) para reposição da capa de chuva.

Tais circunstâncias justificam a exasperação da pena, considerando, ainda, que a motocicleta era utilizada como meio de subsistência da vítima.

À vista do exposto, verifica-se que a exasperação das penas foi amparada em elementos concretos extraídos dos autos, devidamente fundamentados pelo magistrado sentenciante, em consonância com os critérios previstos nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)